Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-48.2021.8.11.0077
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001331-48.2021.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.774.365/0003-23 (EMBARGANTE), FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada. A embargante sustenta a existência de contradição na decisão recorrida.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão das matérias tratadas nos embargos à execução fiscal em razão da coisa julgada, quando tais questões demandariam dilação probatória, o que não seria possível na exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que impede a rediscussão, nos embargos à execução, de questões já decididas na exceção de
pré
-executividade, quando há trânsito em julgado.

4. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem sanados, sendo a insurgência da embargante mero inconformismo com o decidido, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada impede a rediscussão, nos embargos à execução fiscal, de matérias já decididas em exceção de
pré
-executividade, quando há trânsito em julgado da decisão anterior. 2. A mera irresignação da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1652203/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/04/2017,
DJe
24/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA., em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, ao fundamentar a decisão na impossibilidade de rediscussão das matérias tratadas nos embargos à execução sob o argumento de coisa julgada material, mesmo quando as questões debatidas demandariam dilação probatória, o que não seria possível na exceção de
pré
-executividade.

Aduz que o acórdão reconhece que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas, mas, ao mesmo tempo, nega a possibilidade de análise dos embargos à execução, impedindo o exame aprofundado das questões alegadas. Argumenta que a decisão embargada inviabiliza o direito de defesa, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina sobre o tema.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, viabilizando a análise dos embargos à execução e permitindo a dilação probatória necessária para comprovação dos fatos alegados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de coisa julgada.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, argumentando que o Tribunal negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de coisa julgada material, mesmo quando as questões suscitadas nos embargos à execução demandariam dilação probatória, o que não seria possível na exceção de
pré
-executividade
.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a matéria discutida, consignando expressamente que as questões trazidas pela embargante nos embargos à execução fiscal já haviam sido analisadas e decididas na exceção de
pré
-executividade, cujo julgamento transitou em julgado, impossibilitando nova análise sob pena de violação da coisa julgada e preclusão consumativa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que as questões já analisadas na exceção de
pré
-executividade não podem ser rediscutidas nos embargos à execução quando há trânsito em julgado da decisão anterior
, conforme dispõe o precedente a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA JÁ DECIDIDO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORÇA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em apregoar que as questões decididas definitivamente em Exceção de
Pré
-Executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Embargos à Execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada.

Precedentes:
AgRg
no REsp 1354894/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013,
DJe
08/05/2013;
AgRg
no Ag 908.195/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2007.

2. Recurso Especial provido”.

( REsp
1652203/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
24/04/2017)

Ademais, esta mesma Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu no mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.

2. Operada a preclusão consumativa
pro

judicato
, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

3. Recurso desprovido.”

(N.U 1018217-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e C
oletivo, Julgado em 26/07/2021,
Publicado
no DJE 06/08/2021)

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela embargante não apontam qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. Ao contrário, resta evidenciado que a insurgência manifestada se traduz em mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado
.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025